Tribunal: STF
Processo: Pet 14579
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição em que se pede a intimação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal “para apresentar (...) relatório contendo todos os bens recebidos/devolvidos a União e prometidos de todos delatores da Operação lava jato”.



    2. A parte impetrante afirma que “[a] gestão de recursos bilionários oriundos de acordos de leniência firmados por grandes conglomerados empresariais e de acordos de colaboração premiada na denominada ‘Operação Lava Jato’ possui inequívoco interesse público e repercussão nacional, configurando matéria de ordem pública e vinculada à moralidade administrativa”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



     Presidente